Tribunal: STF
Processo: AI 252014
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - ORIGEM. A omissão
suficiente a respaldar os embargos declaratórios há de ter origem na
atuação judicante. O recurso não serve a driblar-se a organicidade e
dinâmica do Direito, de modo a viabilizar um segundo momento para a
parte versar matéria que deveria ter composto a própria lide.